Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. Tendo a parte agravada sido incluída no polo passivo da demanda principal somente após o pedido de sucessão processual e nesta condição, incabível o acolhimento do pleito de penhora do bem de família do fiador solidariamente responsável.
4. A irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tanto.
5. Embargos de Declaração rejeitados.